Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. IGP-M. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
2. A pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento.
3. A pandemia de Sars-Cov-2 resultou em medidas de isolamento e de restrição às atividades comerciais, tudo tendo se iniciado em 27 de fevereiro de 2020, com a Portaria n° 127 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para enfrentamento do Novo Coronavírus.
4. Em 18 de março de 2020, foi determinada a suspensão das atividades comerciais e mantidos apenas os estabelecimentos destinados a atividades essenciais, situação mundialmente conhecida como lockdown, situação mantida até 2 de julho de 2020, quando novo Decreto determinou a reabertura de escolas, bares, restaurantes e salões de beleza.
5. No caso em análise, a repactuação contratual ocorreu quando os efeitos econômicos decorrentes da pandemia já eram amplamente conhecidos, bem como o IGP-M já demonstrava oscilação ascendente, não estando demonstrada a ocorrência de fato extraordinário, superveniente e imprevisível, a apto a autorizar a revisão do contrato entabulado entre as partes.
6. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra
7. Recurso conhecido e não provido.